Tribunal: TJSP
Processo: 2113922-53.2021.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA – estupro tentado e feminicídio tentado – revogação da prisão preventiva – interposição de recurso em sentido estrito – efeito suspensivo - impossibilidade – em que pese a existência de poder geral de cautela inexiste processo cautelar autônomo desde o advento do CPC/15 – impossibilidade de se valer de processo cautelar autônomo somente para atribuir efeito diverso ao

Ementa:

CAUTELAR INOMINADA – estupro tentado e feminicídio tentado – revogação da prisão preventiva – interposição de recurso em sentido estrito – efeito suspensivo - impossibilidade – em que pese a existência de poder geral de cautela inexiste processo cautelar autônomo desde o advento do CPC/15 – impossibilidade de se valer de processo cautelar autônomo somente para atribuir efeito diverso ao recurso – cautelar indeferida, com cassação da liminar.